Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-11.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000147-11.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por servidora municipal contra ato da autoridade responsável pela folha de pagamento do Município, visando à implantação do piso nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e Portaria n. 17/2023, bem como à reimplantação da gratificação por escolaridade de nível superior no percentual de 20% sobre o vencimento básico, indevidamente suprimida sem prévia justificativa. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para determinar o recálculo do salário-base e o pagamento das diferenças a partir da data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora tem direito à percepção do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, conforme os valores atualizados pela Portaria n. 17/2023; (ii) definir se é devida a gratificação por escolaridade de 20%, calculada à parte sobre o piso nacional, mesmo após a sua retirada unilateral pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 11.738/2008, ao instituir o piso nacional do magistério, impõe aos entes federados o dever de observância dos valores mínimos estabelecidos, em atendimento ao art. 212-A, VII, da Constituição Federal, configurando política pública vinculante de valorização dos profissionais da educação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.426.210/RS), reconhece que o vencimento inicial dos professores da educação básica não pode ser inferior ao piso nacional, ainda que os reflexos sobre gratificações dependam de previsão legal específica, o que, no caso concreto, foi atendido.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia confirma o direito à implantação do piso nacional e ao pagamento das diferenças, inclusive em sede de reexame necessário, quando ausente comprovação do adimplemento das verbas pleiteadas.

6. A Administração Pública não comprovou a regularidade do pagamento da remuneração conforme o piso nacional nem justificou a retirada da gratificação, incorrendo em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

7. Presentes o direito líquido e certo amparado em norma federal e a prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, é cabível a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
A Lei nº 11.738/2008 obriga os entes federativos a observarem o piso salarial nacional do magistério, devendo o vencimento inicial respeitar o valor fixado anualmente.

2. A gratificação por escolaridade de nível superior deve ser paga à parte, calculada sobre o piso nacional, quando assim previsto em norma local ou prática administrativa consolidada.

3. A retirada unilateral de verba remuneratória sem justificativa afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa e configura violação de direito líquido e certo do servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; 212-A, VII. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º. Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º. CPC/2015, arts. 373, I, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016, DJe 09.12.2016; STJ, AgInt no REsp 1.911.256/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021; TJBA, Reexame Necessário no MS nº 0503637-05.2016.8.05.0137, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 30.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000147-11.2023.8.05.0084
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA GENTIO DO OURO
e como apelada
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.